Tribunal: TJBA
Processo: 8020842-95.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020842-95.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ADELITA ALVES DE SOUSA MAIA

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR, AMANDA GABRIELA DE OLIVEIRA FELIX

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de valores relativos a consumo de energia elétrica não faturado, apurado após a constatação de irregularidade no medidor da unidade consumidora da apelada.

Restou demonstrada pela apelante a ocorrência de irregularidade no medidor de energia, denominada "PONTE NO BLOCO DE TERMINAIS", que impedia o correto registro do consumo pela unidade.

Constatada a irregularidade, a concessionária realizou vistoria no local e emitiu fatura de recuperação de consumo, com base nos arts. 115 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, para cobrar os valores de energia efetivamente consumida e não faturada.

O procedimento adotado pela apelante está respaldado na legislação de regência, especialmente nos arts. 129, 130, IV, 132, §1º e 116 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inexistindo abusividade ou ilegalidade em sua conduta.

Apelada devidamente notificada de todo o procedimento, com oportunidade de apresentação de recurso administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante da comprovação da irregularidade pela concessionária e da ausência de provas em sentido contrário por parte da consumidora, tem-se como válida a cobrança realizada por meio da fatura de recuperação de consumo.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8020842-95.2023.8.05.0080
, em que figuram como parte apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e parte apelada
ADELITA ALVES DE SOUSA MAIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto